Tribunal: STF
Processo: RE 1395410
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado (eDOC 16, p. 2-3): 



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COMPRA E VENDA DE PROJEÇÃO NO SETOR NOROESTE PARA CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO FIRMADO COM A TERRACAP. DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA EXARADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO DE DIREITOS INERENTES À PROPRIEDADE. FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. TEORIA DA CAUSA MADURA . PROSSEGUIMENTO NO EXAME DO MÉRITO DA CAUSA. RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO A TITULO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. COBRANÇA DE IPTU E DE TLP NO PERÍODO EM QUE O ADQUIRENTE FICOU IMPEDIDO DE EXERCER PLENAMENTE O DIREITO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBLIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CABIMENTO . 



    1. Tratando-se de débito a ser adimplido em parcelas periódicas, o prazo prescricional para a discussão dos juros incidentes no contrato de financiamento somente tem início após o vencimento da ultima prestação. 



    2. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3 0 , inciso II, do CPC/2015. 



    3. A despeito de a autora fundamentar sua pretensão na exceção do contrato não cumprido, não se verifica a relação entre os juros remuneratórios pagos pelo pagamento do débito parcelado e uma eventual indenização pela falta de disponibilização do imóvel sem ônus. 



    4. Muito embora o IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Territorial Urbana - e a TLP - Taxa de Limpeza Pública - tenham como fato gerador a propriedade ou o domínio útil do imóvel em área urbana, evidenciado nos autos que a empresa autora, por força de decisão judicial exarada em Ação Civil Pública, ficou impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio de imóvel adquirido em processo licitatório promovido pela TERRACAP, tem-se por incabível a cobrança de tais tributos em face da adquirente, no período em que ficou privada de utilizar e dispor dos bens sobre os quais recaiu a tributação.



     5. Não restando comprovado nos autos que, após a revogação da decisão liminar obstativa de construção, a autora continuou sendo impedida de exercer regularmente os direitos inerentes ao domínio sobre o imóvel adquirido, deve ser declarada F inexigibilidade dos tributos somente no período em que vigorou a decisão liminar e não até a data de expedição do alvará de construção, observada a prescrição quinquenal. 



    6. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.” 



     



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 20).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 170, caput, 182, §§ 2º e 4º e 145, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a impossibilidade de afastamento da incidência de IPTU “uma vez que o fato gerador se encontra presente na hipótese e sua cobrança vem sendo efetivada nos termos da legislação tributária.” (eDOC 29, p. 7) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Órgão Especial do Tribunal de origem, quando da representação de inconstitucionalidade, assentou o seguinte (eDOC 16, p. 15-16):



    “Destarte, no período em que persistiu a mencionada limitação ao direito de uso e gozo, dada a total impossibilidade de edificação, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do IPTU/TLP sobre o imóvel, pois, nada obstante o imóvel em questão já tivesse sido alienado à autora, não lhe foi permitido o exercício regular dos direitos inerentes ao domínio sobre tal bem. 



    É cediço que a incidência de IPTU Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - está prevista no artigo 156, inciso I, da Constituição Federal e nos artigos 29 a 34 do Código Tributário Nacional, e se encontra regulamentada, no âmbito do Distrito Federal, pelo Decreto n. 28.845/2007. 



    De acordo com tais normas, o fato gerador de tal tributo é a propriedade, o domínio útil ou mesmo a posse do bem, bastando a existência de um destes direitos para que ocorra a tributação. 



    É igualmente notório que a cobrança de TLP - Taxa de Limpeza Pública - encontra-se autorizada pela Constituição Federal, em seu artigo 145, inciso II. No âmbito do Distrito Federal, a instituição da referida taxa encontra-se prevista na Lei n. 6.945/81 e no Decreto n. 16.090/94. 



    Nos termos do artigo 2° da Lei n. 6.945/81 "a Taxa de Limpeza Pública tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição", sendo considerado contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor de imóvel beneficiado por tais serviços. 



    À luz das legislações acima citadas, não há dúvidas que, em regra, a propriedade, o domínio e a posse de imóveis urbanos tornam legítima a cobrança do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano - e da TLP - Taxa de Limpeza Pública. 



    Na hipótese dos autos, portanto, a incidência de tributos decorrentes da propriedade, do domínio ou da posse da projeção em questão não se mostra lícita nem razoável, já que desde o momento da aquisição da projeção a adquirente não pode exercer plenamente os direitos inerentes ao domínio do terreno.” 



    De plano, verifica-se que a apreciação do pleito recursal demanda a análise da legislação local aplicável ao caso concreto, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências inviáveis em sede de recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF. Confiram-se, nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. IPTU. LOTEAMENTO. ATRIBUIÇÃO DE VALOR VENAL A IMÓVEL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1.114.837-AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2018)



     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Código Tributário Municipal (Lei 8.671/2001). Apuração do valor venal de imóvel não previsto originalmente na planta genérica de valores. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Majoração dos honorários advocatícios em 20%.” (ARE 1.114.001-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/11/2018)



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STF. AUSÊNCIA DE PLANO DIRETOR, SUPOSTA AMPLIAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU PELA CONVERSÃO DA UFIR E INEXISTÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS ANEXOS DA LEI QUE ALTEROU A PLANTA GENÉRICA DE VALORES: REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. IPTU. ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS DEPOIS DA EC 29/2000. CONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE REMOÇÃO DE LIXO DOMICILIAR. CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 19 E 29 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”(RE 487363 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/02/15)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a” do CPC e do art. 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente